Tribunal: TJDFT
Processo: 0008830-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MODICIDADE. ADEQUAÇÃO. ART. 85, §8o, CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS NORTEADORES.
1. Apelação contra sentença que, em embargos de terceiro, declarou que a tutela proferida em ação possessória não poderia incidir sobre o imóvel ocupado pelo embargante e, em decorrência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% do valor atribuído à causa.
2. De acordo com o artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço.
3. A regra inserta no artigo 85, §2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa.
4. In casu, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa (muito baixo) induz valor aviltante e em descompasso com os critérios previstos no artigo 85, §2o do CPC, viável, pois, o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do §8o do citado dispositivo. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.